Tribunal: TJDFT
Processo: 0705157-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO NÃO ACOLHIDA. PENHORA SOBRE IMÓVEL COM VALOR SUPERIOR AO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões e dispositivos legais suscitados pelas partes, quando já tenha constatado motivo suficiente para proferir a decisão.

2. Considerando que a finalidade da execução é obter a satisfação do crédito, a desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o da dívida exequenda somente deve ser considerada quando existirem outras formas de honrar a dívida.

3. Nos termos do 525, § 6o, do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença não tem o condão de obstar a penhora.

4. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de intuito ilegítimo do litigante, atitude maliciosa ou caráter protelatório do recurso.

5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.